Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou liminarmente improcedente a petição inicial da ação rescisória.
II. Questão em discussão:
Questiona-se, ainda, a aplicação do prazo decadencial de dois anos à hipótese, sob a alegação de que se trata de vício material passível de correção pelo prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
III. Razões de decidir:
1. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 16/05/2022, e a ação rescisória foi proposta somente em 09/12/2024, quando já esgotado o prazo de dois anos estabelecido no art. 975 do CPC.
2. A natureza judicial do pronunciamento impugnado submete a ação rescisória exclusivamente ao regime processual civil, não sendo aplicável o prazo da Lei n. 9.784/1999.
3. A alegação de erro de fato confunde-se com pretensão de rediscussão jurídica da matéria.
4. A invocação de decisões anteriores com resultado diverso não configura violação à coisa julgada, além de que tal fundamento também estaria sujeito ao prazo decadencial, igualmente ultrapassado.
5. Ausentes os pressupostos legais do art. 966 do CPC, impõe-se a manutenção da improcedência liminar.
IV. Dispositivo:
6. Negado provimento ao agravo interno.